Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESCOLHA DO FORO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou de ofício da competência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de Goiatuba/GO, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento ajuizada em desfavor de instituição financeira. A parte agravante sustenta que a competência territorial é relativa e que não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, defendendo a manutenção do foro do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, a escolha do foro da sede da pessoa jurídica, em substituição ao foro da agência ou sucursal, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência tradicionalmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte entendia que a competência territorial, por ser relativa, não poderia ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Contudo, a evolução jurisprudencial e recentes alterações legislativas trouxeram novos contornos à matéria.4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.106.701/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidou a possibilidade de o juízo afastar de ofício a competência territorial quando constatada a escolha aleatória do foro pelo autor, sem vínculo com seu domicílio ou com o negócio jurídico discutido na demanda, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.5. No caso concreto, verificou-se que o agravante possui domicílio em Goiatuba/GO e que a cédula de crédito rural foi emitida na mesma localidade, inexistindo justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a competência deve recair sobre o foro da agência ou sucursal onde o negócio jurídico foi firmado.6. Ademais, há reconhecimento jurisprudencial de que o ajuizamento massivo de demandas contra determinada instituição financeira em foro específico, sem vinculação concreta com os fatos discutidos, compromete a organização judiciária e a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial nos casos em que constatada a escolha aleatória do foro pelo autor, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 2. Nos casos de liquidação individual de sentença coletiva, a escolha do foro deve observar o vínculo com o domicílio do autor ou com o negócio jurídico firmado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "a" e "b"; 63, § 5o. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.